Tribunal: TJDFT
Processo: 0736015-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736015-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCIA FIGUEIREDO DA SILVA, H. A. V. M., HUDSON VALADARES FAIM, JORGE AUGUSTO PETRY, LILIAN AMANCIO VALADARES MOREIRA, G44 BRASIL S.A, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA APELADO: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, GLAUCIA FIGUEIREDO DA SILVA, H. A. V. M., HUDSON VALADARES FAIM, JORGE AUGUSTO PETRY, LILIAN AMANCIO VALADARES MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Em seu apelo, os réus pediram o deferimento do benefício de justiça gratuita (ID 26314510 - Pág. 31). Por decisão (ID 34703709), esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça reclamada e, por força do art. 99, §7o, do CPC, fixou um prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. A Secretaria certificou nos autos que, em 16/05/2022, transcorreu in albis o prazo para os apelantes recolherem o preparo (ID 35389895). Diante disso, o recurso dos réus não merece ser conhecido. O §1o do artigo 1.017, do CPC dispõe que: “Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais”. Como o apelo foi interposto sem o recolhimento do preparo e, mesmo intimado sobre o indeferimento do pedido de gratuidade, a parte recorrente deixou de comprovar o recolhimento, o recurso não merece ser conhecido por deserção. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação dos réus (ID 26314510). Preclusa a presente decisão, façam os autos conclusos para apreciação do apelo dos autores: GLAUCIA FIGUEIREDO DA SILVA, HENRIQUE AMÂNCIO VALADARES MOREIRA (menor impúbere representado por Marco Antônio Valadares Moreira), HUDSON VALADARES FAIM, JORGE AUGUSTO PETRY e LILIAN AMÂNCIO VALADARES MOREIRA (ID 26314534). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator